Tribunal: STF
Processo: AI 745057
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO. Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo, conhecendo-o ou não conhecendo, provendo ou desprovendo (artigo 544 e 545 do Código de Processo Civil).



     AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.